Tribunal: TJES
Processo: 5032004-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032004-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO FIRME NICOLETTI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
contra sentença que a condenou a alterar a titularidade da conta de energia elétrica para o nome do autor, sob pena de multa, e ao pagamento de honorários advocatícios. De outro lado, recurso
visando à majoração da verba honorária fixada em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia pode condicionar a alteração de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros vinculados à unidade consumidora; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em primeiro grau observaram os critérios legais do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que débitos de energia elétrica têm natureza pessoal e não propter rem, sendo ilícita a exigência de quitação de dívidas de terceiros como condição para alteração de titularidade.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL veda a exigência de pagamento de débito de terceiros para prestação de serviços como alteração de titularidade, salvo quando cumulativamente comprovadas aquisição de fundo de comércio por pessoa jurídica e continuidade da exploração da atividade econômica, o que não ocorreu no caso.

A conduta da concessionária ao condicionar a alteração da titularidade ao pagamento de débitos pretéritos mostrou-se abusiva, configurando falha na prestação do serviço.

Quanto aos honorários advocatícios, não se reconhece proveito econômico diretamente mensurável no montante indicado pelo recorrente, pois a lide versou apenas sobre obrigação de fazer, sem condenação pecuniária.

Nos termos do Tema 1.076 do STJ, a fixação por apreciação equitativa é admissível em hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo, como no presente caso.

Considerados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a verba honorária deve ser majorada, fixando-se o valor em R$ 2.000,00, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso do advogado parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal, não podendo a concessionária condicionar a alteração de titularidade ao pagamento de dívida de terceiro.

A exceção prevista no art. 346, § 1º, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL exige prova cumulativa de aquisição de fundo de comércio por pessoa jurídica e continuidade da atividade econômica, requisitos não configurados no caso.

Na ausência de condenação pecuniária ou de proveito econômico mensurável, admite-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 346.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1737379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 08.03.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1850512/SP); TJES, Apelação Cível 5000002-07.2021.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 31.07.2024; TJES, Apelação Cível 0016800-37.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do primeiro recorrente e, por igual votação, dar provimento ao recurso do segundo recorrente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por FABIO FIRME NICOLETTI
e por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A contra a sentença de ID n. 12941737, da lavra da MM. Juíza de Direito, Dra. Danielle Numes Marinho que, nos autos da ação
de obrigação de fazer ajuizada por
ROGÉRIO MELO DA SILVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
julgou procedente
s
os pedidos autorais
e condenou (i) a EDP a alterar a titularidade nas contas de energia elétrica do imóvel para o nome de Rogério Melo da Silva, a partir de 01/08/2022 sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento, limitada a 60 dias. (ii) a EDP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

A
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
interpôs recurso de apelação (
ID n.1294174
)
alegando
, em síntese: (i) a
i
nexistência de defeito na prestação do serviço, pois a negativa de alteração de titularidade decorreu de inadimplemento contratual;
(ii) a negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora decorreu do exercício regular de um direito previsto no art. 346, §1º, II, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, o qual autoriza a distribuidora a condicionar a alteração de titularidade ao pagamento de débitos pretéritos vinculados à unidade, quando houver continuidade na exploração da atividade econômica no local; (iii) o apelado não demonstrou que não daria continuidade à atividade econômica desenvolvida no imóvel, tampouco que não haveria vínculo com os débitos existentes, de modo que a cobrança não pode ser considerada indevida;

Diante disso, pleiteia a reforma
integral
da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Por sua vez, em sede de razões de apelação (
ID n.12941754
),
FABIO FIRME NICOLETTI,
advogado da parte autora,
argumenta que: (i) a fixação dos honorários sucumbenciais em apenas R$ 200,00 violou o art. 85, §2º, do CPC, uma vez que desconsiderou o real proveito econômico da demanda, correspondente ao valor de R$ 125.711,07;
(ii) a base de cálculo da verba honorária deve ser esse montante, e não o valor meramente simbólico atribuído à causa (R$ 1.000,00); (iii) ainda que se admitisse a fixação equitativa, o valor arbitrado deveria observar o piso previsto na tabela da OAB ou, no mínimo, o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, §8º-A, do CPC; (iv) o advogado é parte legítima para recorrer exclusivamente quanto aos honorários, por se tratar de verba de sua titularidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Em razão disso,
pede
a majoração dos honorários sucumbenciais, em conformidade com os critérios legais e a complexidade da demanda.

Em contrarrazões (ID n. 12941757), pugna o apelado
ROGÉRIO MELO DA SILVA
, pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Em contrarrazões
(ID n. 12941759)
, pugna
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO
PELA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Na origem, o
Apelado, consumidor de energia elétrica, ajuizou ação de obrigação de fazer para condenar a EDP efetivar a troca de titularidade da energia elétrica do imóvel objeto de locação para o seu nome, diante da recusa por eventuais débitos
do locatário anterior

A
apelante alega em suas razões de ID n. 12941741, que a negativa de alteração da titularidade da unidade consumidora decorreu do exercício regular de um direito previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, diante da existência de débitos vinculados ao imóvel e da suposta continuidade da atividade econômica no local.

Para tanto, argumenta que a distribuidora está autorizada a condicionar a alteração da titularidade ao pagamento dos débitos anteriores, nos termos do art. 346, §1º, II, da referida resolução, quando comprovada a sucessão empresarial ou a manutenção da exploração econômica no mesmo endereço, o que, segundo sustenta, estaria caracterizado no caso concreto. Aduz que este também seria o entendimento consolidado pela jurisprudência e que não há prova de falha na prestação do serviço por parte da concessionária, tampouco de que o apelado não daria continuidade à atividade comercial anteriormente desenvolvida no imóvel.

Nesses termos, conclui que não houve ato ilícito, não subsistindo responsabilidade nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual pugna pela total improcedência da demanda.

Assim, destacou que a sentença de primeiro grau impôs obrigação indevida à concessionária, ao determinar a alteração da titularidade sem considerar os critérios legais e regulatórios aplicáveis à espécie, sendo necessária sua integral reforma pelo Tribunal.

Cinge-se o presente recurso, basicamente, a verificar se a concessionária apelante agiu corretamente ao negar a alteração de titularidade da unidade em razão de débitos pretéritos do antigo titular.

Sobre o tema, há muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que não há que se falar em o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para mudança na titularidade da conta, sendo os débitos relativos aos serviços essenciais, tal como a energia elétrica, de natureza pessoal. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1
.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem
,
devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita (...) (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Ao analisar o 346 §1º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL temos que é vedado à distribuidora de energia elétrica condicionar a execução de serviços como alteração de titularidade, conexão nova ou religação ao pagamento de débitos de terceiros ou não autorizados, tampouco à transferência desses débitos ao novo titular.

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros;

II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou

III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações.

§ 1º O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir:

I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e

II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações.

Entretanto, o §1º do dispositivo prevê exceção à regra, exigindo, cumulativamente, que: (i) haja comprovação de aquisição, por pessoa jurídica, do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e (ii) se configure continuidade na exploração da atividade econômica no local. Ambos os requisitos devem estar presentes para legitimar a exigência do pagamento de débitos vinculados à unidade consumidora anteriormente ocupada.

No caso concreto, entretanto,
inexiste prova documental ou circunstancial que demonstre o preenchimento de tais condições.
A EDP não produziu qualquer elemento capaz de comprovar a aquisição formal de fundo de comércio pelo novo titular, tampouco demonstrou, com segurança, a continuidade da atividade empresarial no imóvel.

Ressalta-se que o simples fato de o imóvel ser locado para fins comerciais não se confunde com a aquisição de fundo de comércio, que pressupõe a transferência de clientela, nome empresarial, bens incorpóreos, entre outros elementos essenciais à caracterização da sucessão empresarial.

Portanto, não preenchidos os requisitos cumulativos do §1º do art. 346 da Resolução nº 1.000/2021, a conduta da concessionária — ao condicionar a alteração da titularidade ao pagamento de débito anterior — mostrou-se abusiva e contrária à regulamentação vigente, caracterizando
falha na prestação do serviço.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é consolidado no sentido de que os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando-se ao usuário efetivo do serviço, e não à unidade consumidora. Assim, a exigência de quitação de dívida de terceiro, como condição para
a alteração da titularidade
, configura ato ilícito.
Nesse sentido, colhe-se dos julgados do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS DE EX-LOCATÁRIO – SERVIÇO DE NATUREZA PESSOAL – CONDICIONAR FORNECIMENTO DE ENERGIA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DE TERCEIROS – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando que a concessionária se negava a ligar a energia em seu imóvel, sob a justificativa da existência de débitos anteriores por parte do antigo inquilino. 2. Há muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que
o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para a religação da energia elétrica é uma prática abusiva, sendo os débitos relativos aos serviços essenciais, tal como a anergia elétrica, de natureza pessoal.
[...] (TJES; Apelação Cível 5000002-07.2021.8.08.0047; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; Julgado em: 31/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DE TERCEIRO – NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessionária se recusou a restabelecer a energia do imóvel da apelada, por existência de débitos relativos à conta de energia não pagos pela empresa que era sua inquilina, a qual efetivamente à época utilizou o serviço. 2 .
O art. 346 da Resolução 1000/2021 da ANEEL prevê que a distribuidora de energia elétrica não pode condicionar a prestação de serviços, como religação, ao pagamento de débitos de terceiros ou não autorizados ou à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. Todavia esta regra não se aplica se houver comprovação de que i) a pessoa jurídica adquiriu um fundo de comércio ou estabelecimento comercial e ii) houve continuidade na exploração da mesma atividade econômica, ainda que sob nova razão social ou firma, requisitos não demonstrados no caso. 3 . A responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não propter rem, mas sim ao consumidor que utilizou o serviço. Precedentes STJ e TJES.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00168003720208080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
Data do julgamento: 19/02/2025
1ª Câmara Cível,
Data de publicação:20/02/2025
).

Dessa forma, resta configurada a ilegalidade da conduta da apelante, que indevidamente vinculou a prestação do serviço à quitação de dívida da antiga titularidade, violando a norma da ANEEL.

Quanto à multa cominatória fixada no valor diário de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias, não se verifica qualquer desproporcionalidade, considerando-se o caráter essencial do serviço de energia elétrica e os potenciais prejuízos que o apelado poderia suportar com o descumprimento da decisão judicial. A penalidade mostra-se adequada à finalidade coercitiva, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Face o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pel
a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, mantendo intacta a sentença recorrida.

2 – DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR FABIO FIRME NICOLETTI

O apelante, advogado da parte autora, busca exclusivamente a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, os quais entende terem sido arbitrados de forma irrisória e em desacordo com os parâmetros legais.

A sentença reconheceu o direito aos honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 1.000,00. Todavia, o apelante alega que esse valor não reflete o efetivo proveito econômico obtido na demanda, o qual corresponde a R$ 125.711,07 — valor que a concessionária pretendia cobrar indevidamente para permitir a alteração da titularidade da conta de energia elétrica.

Assim, sustenta o apelante que a base de cálculo adotada pelo juízo de origem desconsiderou os critérios legais fixados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente na impossibilidade de apuração destes, sobre o valor da causa.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que
, ao contrário do que afirma o apelante, não é possível reconhecer, no caso concreto, um proveito econômico diretamente mensurável no valor de R$ 125.711,07. Isso porque a lide não envolveu pedido de natureza
anulatória de débito
nem discussão acerca de valores expressamente reclamados ou ressarcíveis, mas sim obrigação de fazer voltada à regularização da titularidade da conta de energia elétrica da unidade consumidora, sem que tenha havido determinação judicial para restituição de valores ou condenação pecuniária imposta à parte adversa.

Sobre o tema da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor
ínfimo
, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º REsp 1850512/SP, fixou as seguintes teses (Tema 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim,
a
Corte Superior conferiu caráter subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC, aplicando-a quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou
quando o valor da causa for muito baixo.

O caso dos autos se enquadra, pois, no item “ii”
do citado julgado paradigma
, atraindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais com base em apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Nesse passo,

a título de quantificação
dos
honorários
equitativos
, prescreve o art. 85, § 2º, do CPC, que
estes
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese
, embora tenha havido o acompanhamento do cumprimento da liminar e a elaboração de petições, verifica-se que a matéria de fundo não apresenta grande complexidade, tampouco exigiu da parte demandada a formulação de teses jurídicas aprofundadas ou de elevada densidade argumentativa.

Embora a matéria não apresente grande complexidade, o valor fixado em primeiro grau (R$ 200,00) mostra-se manifestamente irrisório e desvaloriza o trabalho do profissional.

Considerando o grau de zelo do advogado, a natureza e a importância da causa — que envolve o fornecimento de um serviço essencial —, e o trabalho realizado, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra mais adequada e proporcional, remunerando dignamente o trabalho do causídico sem onerar excessivamente a parte vencida, conforme os critérios do § 8º do art. 85 do CPC
e das diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.076.

3 – DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos,
mas

NEGO
PROVIMENTO
à Apelação interposta p
or

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os pontos atacados pe
la concessionária de energia elétrica,
e

DOU
PROVIMENTO

à
Apelação
interpo
s
t
a
por
FABIO FIRME NICOLETTI,
para reformar
parcialmente
a sentença quanto
à verba de honorários advocatícios sucumbenciais
, fixando-a, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conhecer dos recursos interpostos, e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os pontos atacados pela concessionária de energia elétrica, e DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por FABIO FIRME NICOLETTI, para reformar parcialmente a sentença quanto à verba de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-a, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).